Tribunal: TCU
Processo: 020.221/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8663/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.221/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cacilda da Silva Barbosa (XXX.290.188-XX); Eliandra Martins Duarte (XXX.205.738-XX); Joaninha Lucia Spessato (XXX.692.278-XX); Lucia Helena Ceu Bertonazzi (XXX.893.408-XX); Marcia Suely Ceu Bertonazzi (XXX.581.388-XX); Rosa Maria Lafratta Calandrelli (XXX.176.178-XX); Rosa Maria Santiago Marcondes (XXX.530.698-XX); Rosangela Osai Lopes da Silva (XXX.596.198-XX); Sonia Regina Ceu Bertonazzi (XXX.458.248-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.